Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015885-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (AGRAVANTE), MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE - CPF: 568.494.271-72 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), NAIR GROSSI UBIDA - CPF: 544.503.651-00 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITDOS

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e revogou liminar anteriormente concedida, alegando omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre (i) vícios formais na nota promissória exequenda; (ii) pendência de análise definitiva da falsidade documental arguida; e (iii) princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, com fundamento em inconformismo da parte.

4. O acórdão apreciou o laudo pericial e concluiu pela autenticidade da assinatura, afastando omissão sobre validade da nota promissória.

5. Inexistente contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à validade do título e atos expropriatórios.

6. Inviável a análise do princípio da menor onerosidade, pois não suscitada no recurso originário, configurando inovação recursal.

7. Embargos manifestamente protelatórios, ensejando aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão.

2.

A inovação recursal impede a análise de fundamento não suscitado no recurso original.

3. Embargos declaratórios com nítido caráter protelatório autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 254145183) opostos por
Amarildo Lourencette e outra

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento e revogou a liminar anteriormente deferida.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “não analisou a validade da nota promissória diante dos vícios formais apontados pelos agravantes ora embargantes, como o preenchimento com diferentes tipos de letra e o uso de canetas de cores distintas. Esses elementos, que foram apresentados como indicativos de irregularidade no título, não receberam qualquer manifestação no acórdão, o que configura omissão relevante e compromete a integridade da decisão.” (Id. 264232761 - Pág. 2).

Defende a existência de contradição ao permitir a continuidade dos atos expropriatórios com base no laudo pericial que atestou a autenticidade da assinatura, sem considerar que a arguição de falsidade documental ainda está pendente de análise definitiva nos Embargos à Execução.

Aduz que “o acórdão não se manifestou acerca da aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Esse ponto foi expressamente levantado pelos embargantes no Agravo de Instrumento, sustentando que os atos expropriatórios causariam prejuízo desproporcional, especialmente diante da ausência de decisão final sobre a validade do título executivo. A ausência de manifestação sobre esse aspecto configura nova omissão que precisa ser suprida.” (Id. 264232761 - Pág. 3).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “não analisou a validade da nota promissória diante dos vícios formais apontados pelos agravantes ora embargantes, como o preenchimento com diferentes tipos de letra e o uso de canetas de cores distintas. Esses elementos, que foram apresentados como indicativos de irregularidade no título, não receberam qualquer manifestação no acórdão, o que configura omissão relevante e compromete a integridade da decisão.” (Id. 264232761 - Pág. 2).

O argumento não prospera.

O acórdão analisou as provas e concluiu a assinatura na nota promissória é autêntica. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Isso é assim porque ao apresentar contrarrazões, a parte agravada apresentou laudo pericial que comprova que a nota promissória questionada foi assinada pelo agravante Amarildo Laurencette.

[....]

Assim, comprovada que a assinatura é autêntica não há como acolher a tese da parte agravante de falsidade de assinatura seria falsa e que por isso os atos constritivos não poderiam prosseguir.
.
[...]” (Id. 256053183 - Pág. 1).

Destarte a parte embargante se verifica que se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Defende a existência de contradição ao permitir a continuidade dos atos expropriatórios com base no laudo pericial que atestou a autenticidade da assinatura, sem considerar que a arguição de falsidade documental ainda está pendente de análise definitiva nos Embargos à Execução.

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, não há falar em omissão ou contradição no acordão.

Aduz que “o acórdão não se manifestou acerca da aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Esse ponto foi expressamente levantado pelos embargantes no Agravo de Instrumento, sustentando que os atos expropriatórios causariam prejuízo desproporcional, especialmente diante da ausência de decisão final sobre a validade do título executivo. A ausência de manifestação sobre esse aspecto configura nova omissão que precisa ser suprida.” (Id. 264232761 - Pág. 3).

Isso é assim porque, da análise da inicial do recurso de agravo de instrumento se verifica que em nenhum momento a parte embargante argumentou a tese acerca do art. 805 do CPC.

Ora, se a tese não foi suscitada no recurso, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Assim, como a parte embargante não suscitou a tese,
não é possível analisá-la em sede de embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025